Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-85.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800717-85.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
:

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS MANEJADOS PELA PARTE AUTORA E RÉ - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO DEMANDANTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEMONSTRAÇÃO DE LIVRE PACTUAÇÃO - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, COM O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR TÃO SOMENTE PARA DEFERIR-LHE JUSTIÇA GRATUITA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO-RÉU COM A REFORMA DA SENTENÇA, INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTES.

1.

Apelações em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS.
Coincidência das matérias elencadas, uma vez que no apelo do autor este pugna pela majoração dos danos morais, enquanto o banco-réu pugna pela reforma do referido capítulo da sentença ou pela minoração do quantum indenizatório.

3.

DA JUSTIÇA GRATUITA.
Em que pese a ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca do pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial (ID
5568543 - Pág. 12
), este deve ser concedido, uma vez que os ganhos do autor comprovados nos autos são de 01 (um) salário mínimo.

4.

MÉRITO
.
Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato, ao pedido de repetição em dobro do indébito, à majoração dos danos morais e à condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé.

5.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

6.

Deflui da Petição Recursal apresentada pelo Banco-réu que o empréstimo descontado seria devido, não gerando ato ilícito indenizável, enquanto a parte autora ratifica a sua invalidade sob a alegação de irregularidade da avença.

7.

Revolvimento da tramitação processual: a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que a impugnação do contrato não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa analfabeta ou de baixo grau de instrução, entabula negócio jurídico este não é considerado invalido por esta condição, tampouco se consigna hipótese de realização de contrato por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

8.

O autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados pelo Banco-réu, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

9.

A
sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

10.

A
s demais teses recursais restam prejudicadas, devendo, outrossim, o recurso da parte autora ser provido tão somente para deferir-lhe justiça gratuita, face a improcedência de sua pretensão, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação deste ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, com a ressalva de não configuração, até este momento de litigância de má-fé, face a inocorrência de dano processual doloso à parte adversa.

11.

Recursos conhecidos com
parcial provimento ao recurso manejado por RAIMUNDO OLÍMPÍO DA SILVA tão somente para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, face o preenchimento dos requisitos legais e provimento ao interposto por AGIBANK FINANCEIRA S. A., com a reforma integral da sentença atacada, além da condenação da parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES
, tendo como partes
RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA

e

AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, COM PARCIAL PROVIMENTO AO MANEJADO PELA PARTE AUTORA E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

RAIMUNDO OLIMPIO DA SILVA e AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que nos autos da

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na exordial.

O autor aforou a ação acima mencionada, afirmando que o banco requerido procedeu a descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, à título de cartão de empréstimo consignado.

Refutou a realização do referido negócio, ressaltando a inexistência da relação jurídica.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos sob pena de multa diária (ID
5568549
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5568588
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: 1. Declarar a inexistência do débito; 2. Condenar o banco requerido à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3. Condenar o demandado ao pagamento de custas processuais, despesas processuais e de honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Raimundo Olímpio da Silva apresentou recurso de Apelação (ID
5568592
).

Prima facie, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo não possuir condição de arcar com as custas atinentes ao preparo e demais custas processuais.

Suscita a necessidade de majoração do quantum indenizatório, afirmando que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à vista das características das partes, bem como o caráter pedagógico da medida.

Por sua vez, o Agibank também interpôs recurso de Apelação (ID
5568594
).

Sustenta a validade do contrato impugnado, o qual fora assinado por duas testemunhas e reforçado pela aposição da digital do autor, oportunidade em que fora informado de todas as condições e cláusulas, além de autorizar o débito em seu benefício.

Afirma que os valores objeto da lide foram depositados na conta do autor, salientando que a o analfabetismo não gera incapacidade para os atos da vida civil.

Suscita necessidade de observância do Princípio da Conservação, considerando a transparência das cláusulas contratuais, inclusive em relação os juros.

Refuta a possibilidade de devolução do valor consignado em dobro, salientando a inocorrência de má-fé.

Impugna a indenização por danos morais, aduzindo inexistir qualquer conduta ilícita de sua parte, além de requerer, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contrarrazões (ID
5568601
), o autor pugna pelo improvimento do recurso da parte contrária

O Agibank também apresentou contrarrazões (ID
5568604
), pugnando pela negativa de provimento do recurso da parte autora, bem como pela cominação de multa por litigância de má-fé
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5573522
), tendo, em que pese as Petições ID
5630536 e 5642088, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5642422
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5739926
).

Nos termos do art. 10 Código de Processo Civil, determinei a intimação do autor/apelante para que se manifestasse acerca do pedido de cominação de multa por litigância de má-fé (ID
5740475
), oportunidade em que sustentou a lisura de seu comportamento processual, além de ratificar seu pedido de procedência recursal (ID
5849233
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recursos julgados a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18/03/2016.

DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS

Prima facie
, ressalvo acerca do julgamento conjunto dos recursos, à vista da coincidência das matérias elencadas, uma vez que no apelo do autor este pugna pela majoração dos danos morais, enquanto o banco-réu pugna pela reforma do referido capítulo da sentença ou pela minoração do quantum indenizatório.

PREÂMBULO

Em que pese a ausência de manifestação do MM. Juízo ad quo acerca do pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial (ID
5568543 - Pág. 12
), este deve ser concedido, uma vez que os ganhos do autor comprovados nos autos são de 01 (um) salário mínimo.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato, ao pedido de repetição em dobro do indébito, à majoração dos danos morais e à condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

Deflui da Petição Recursal apresentado pelo Banco-réu que o empréstimo descontado seria devido, não gerando ato ilícito indenizável, enquanto a parte autora ratifica a sua invalidade sob a alegação de irregularidade da avença.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5568543
), o autor suscita a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Na Contestação (ID
5568561
), por sua vez, o Banco requerido refutou a possibilidade de ocorrência de fraude, de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço, juntando comprovante de residência do autor (ID
5568563 - Pág. 1-2
), Extrato Bancário deste (ID
5568563 - Pág. 3
), RG e CPF deste (ID
5568563 - Pág. 4-5
), Documentos das testemunhas do contrato (ID
5568563 - Pág.
6-8), Relatório Demonstrativo da Movimentação Bancária havida com este e iniciada em 01/01/2016 (ID
5568564 - Pág. 1-3
), além do Contrato Digitalizado no Aditamento à Contestação (ID
5568578 - Pág. 1-3
) .

Somado a isso, na Audiência (ID
5568571 - Pág. 1-2
), não obstante o conhecimento dos documentos juntados pela parte ré
, o autor limitou-se a refutar a realização do empréstimo, mesmo diante da juntada de cópia de seus documentos pessoais, do contrato e do extrato de sua conta, com a ressalva do contrato datar de 22/03/2019 e a ação ter sido ajuizada em 19/06/2019.

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que a impugnação do contrato não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa analfabeta ou de baixo grau de instrução, entabula negócio jurídico este não é considerado invalido por esta condição, tampouco se consigna hipótese de realização de contrato por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados pelo Banco-réu, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, devendo, outrossim, o recurso da parte autora ser provido tão somente para deferir-lhe justiça gratuita, face a improcedência de sua pretensão, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação deste ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, com a ressalva de não configuração, até este momento de litigância de má-fé, face a inocorrência de dano processual doloso à parte adversa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS:

1.

DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR RAIMUNDO OLIMPÍO DA SILVA TÃO SOMENTE PARA DEFERIR-LHE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, FACE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS;

2.

DANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR AGIBANK FINANCEIRA S. A.
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 31/08/2021